Tribunal: STF
Processo: Rcl 85761
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Tema RG nº 339. Art. 93, inc. ix, da CRFB. Alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão da matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma pelo qual se negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão monocrática pela qual foi negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de descumprimento do que foi decidido no Tema RG nº 339.

    II. Questão em discussão

    2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto ao alegado não enfrentamento de nulidades processuais e à suposta aplicação teratológica do Tema RG nº 339 pelo Tribunal de origem.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação constitucional somente é cabível, em hipóteses de aplicação de tese firmada em repercussão geral, quando demonstrada situação de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

    4. No acórdão embargado, enfrentou-se adequadamente a controvérsia, ao se reconhecer a suficiência da fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, em conformidade com o entendimento firmado no Tema RG nº 339.

    5. A alegação de omissão, fundada na ausência de exame pormenorizado de todas as teses defensivas, não procede, uma vez que o dever de fundamentação não impõe a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

    6. As alegações de nulidades processuais e de cerceamento de defesa foram implicitamente afastadas, não configurando vício no acórdão embargado.

    7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, revelando, no caso, caráter meramente infringente. 

    8. A eventual oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos de declaração rejeitados.